Tribunal: TJMT
Processo: 0000843-87.2008.8.11.0038
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000843-87.2008.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORIVAL DOS SANTOS - CPF: 329.591.681-00 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRYSTIANE LINHARES - CPF: 688.487.149-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), DORIVAL DOS SANTOS - CPF: 329.591.681-00 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO E O DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0000843-87.2008.8.11.0038 – Araputanga.

Apelantes
:
Dorival dos Santos e Kirton Bank S.A (atual Bradesco).

Apelados
:
os mesmos

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA IMÓVEL EM LEILÃO –

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II E §1º, IV, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, sendo necessária a estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art. 93 do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

Sentença anulada

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0000843-87.2008.8.11.0038 – Araputanga.

Apelantes
:
Dorival dos Santos e Kirton Bank S.A (atual Bradesco).

Apelados
:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e apelo adesivo interpostos sucessivamente por
Banco Bradesco S.A
e
Dorival dos Santos
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos

autos
da ação declaratória de resolução de negócio jurídico c.c indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a instituição bancaria à restituição dos valores que foram pagos pelo autor durante o contrato de alienação a título de indenização material a ser apurado em liquidação de sentença, e em danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

Inconformado, recorre o Banco-réu, sustentando, em preliminar, violação ao princípio da motivação da decisão judicial, porque o juiz não fundamentou a condenação pelos danos materiais.

Segue, defendendo a inexistência de danos morais, vez que não existe ato ilícito praticado, porque o imóvel foi arrematado antes da decisão liminar em sede recursal. Diz que a negativação é devida em razão do inadimplemento do devedor. Subsidiariamente, requesta a redução do valor fixado pelos danos morais apontando a desproporcionalidade e excessividade.

Em recurso adesivo, o autor insurge-se, sustentando a necessidade da reforma da sentença em razão dos danos materiais. Aduz que o imóvel era financiado parcialmente e o saldo devedor era mínimo, e por isso, deve lhe ser restituído o valor da venda do bem atualizado.

Pede a majoração dos danos morais, fundamentado na negativação e alienação indevida do imóvel.

Contrarrazões pelo Banco no id n. 209211669.

É o relatório.

Cuiabá 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0000843-87.2008.8.11.0038 – Araputanga.

Apelantes
:
Dorival dos Santos e Kirton Bank S.A.

Apelados
:
os mesmos

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de resolução de negocio jurídico c.c revisional de contrato bancário c.c indenização por danos materiais e morais proposta por Dorival dos Santos, em desfavor do Banco HSBC S.A (atual Bradesco S.A),

objetivando a resolução do negocio jurídico com a devolução dos valores e das parcelas pagas, ou a revisão do contrato de alienação fiduciária do imóvel, nos termos do subitem c.a.; c.b; c.c do pedido inicial, com a consequente condenação em danos materiais, e em danos morais.

Narrou o autor na inicial, que firmou com o Banco HSBC S.A, contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para complementar o montante para aquisição de imóvel residencial que custava R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Seguiu relatando que após ser desligado do Banco, do qual era funcionário, não conseguiu cumprir com os dispositivos contratuais, e então solicitou a revisão do saldo devedor ou a quitação do mutuo com o seu FGTS, mas não obteve resposta sobre as proposta.

Disse, então, que o Banco inscreveu o seu nome no SPC e SERASA, além de ter sido notificado extrajudicialmente informando a retomada do imóvel. Diante desse cenário, ajuizou a ação originaria, requestando, em tutela antecipada, a suspensão da negativação e da venda extrajudicial do imóvel, o que foi deferido liminarmente e confirmada em grau recursal por meio do RAI n. 99527/2008.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e réplica, sobreveio sentença extintiva do feito, com fundamento no art. 267, I, do CPC. Interposto recurso de apelação, foi este provido.

Assim é que, retomada a marcha processual, as partes foram instadas a manifestar sobre eventuais provas, que requereram o julgamento antecipado da lide, sobrevindo, após, sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição bancaria à restituição dos valores que foram pagos pelo autor durante o contrato de alienação a título de indenização material a ser apurado em liquidação de sentença, e em danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambos os litigantes.

A instituição bancária sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença no tocante aos danos materiais por ausência de fundamentação. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito praticado, porque o imóvel foi arrematado antes da decisão liminar em sede recursal. Diz que a negativação é devida em razão do inadimplemento do devedor. Subsidiariamente, requesta a redução do valor fixado pelos danos morais apontando a desproporcionalidade e excessividade.

Razão assiste a instituição bancária. Deveras a sentença recorrida, na parte dispositiva condenou o Banco em danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, todavia, na fundamentação do decreto sentencial não há qualquer justificativa em relação aos danos materiais,

pois, o togado
a quo
apenas teceu considerações quanto aos danos morais que entendeu devido em razão da alienação do imóvel pelo agente financeiro, na vigência de decisão liminar que impedia a venda extrajudicial do imóvel.

Ora, o autor na peça inicial requereu a resolução do negocio jurídico com a devolução dos valores e das parcelas pagas ou a revisão do contrato apontando a abusividade dos juros contratuais, requestando a repetição do indébito e compensação com eventual saldo devedor.

Na sentença combatida, o juiz não analisou os argumentos apresentados pelas partes, de sorte que não há como saber se a condenação em danos materiais decorre de eventual resolução do contrato de mutuo ou do reconhecimento da abusividade e restituição dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, já que não há motivação e a parte dispositiva somente assim consignou:
“Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da exordial, com escopo no art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido à restituição dos valores, que já foram pagos pelo autor a época, durante o contrato de alienação, a título de indenização material, devidamente corrigidos (...)”.Importante frisar que nos termos do art. 509, II CPC, para liquidar a sentença o autor terá que entrar com pedido em novos autos, visto que neste feito não foram especificados valores já pagos.(...)
id n. 209211659
.

Deveras, não se olvide que não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, ainda que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada das razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas. Todavia no caso em pauta, a sentença é completamente omissa, já que o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais apenas constou do dispositivo, não havendo qualquer referência aos motivos que ensejaram o reconhecimento dos prejuízos materiais na fundamentação da decisão.

Tanto é que o próprio autor nas razões recursais questiona referido capitulo da sentença, alegando que não cabe devolução das parcelas pagas

porque o imóvel era financiado parcialmente e o valor do saldo devedor apontado era mínimo, apontando omissão da sentença no ponto.

À vista disso, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Assim, nula é a sentença nessa parte, eis que não fundamentada a motivação pela qual determinou a indenização por danos materiais.

Nesse sentido, já decidi, veja:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II E §1º, IV, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.
Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.” (
TJMT, RAC n. 31.157/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.05.17 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA QUE RECONHECE A VALIDADE DOS EMPRÉSTIMOS QUESTIONADOS – JULGAMENTO GENÉRICO EM DISSONÂNCIA COM OS FATOS, FUNDAMENTOS E PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL – PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS. 11 E 489, § 1º, DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A sentença proferida sem a devida fundamentação e subsunção ao caso concreto, configura-se como genérica.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal c/c art. 11 do CPC, consagrando o Princípio da Motivação das decisões judiciais, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que as "
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". Ante
a ausência de fundamentação, evidenciada pela inexistência de correlação com que restou decidido e os descontos provenientes dos contratos objeto da ação, a decisão ora objurgada deve ser anulada de ofício, com o devido retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito e, consequentemente, prolação de nova decisão devidamente fundamentada, restando prejudicada a análise do mérito recursal
”.
(RAC n.

1001717-32.2019.8.11.0018,

3ª

Câmara de Direito Privado,

Rel. Des.

Dirceu dos Santos J. 22.03.23 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
decisum,
devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

Posto isso, conheço do recurso do Banco e lhe
DOU PROVIMENTO
. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o apelo adesivo.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024